Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-20.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador César Loyola Número do processo: 0700154-20.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIETE FLORENCIO RODRIGUES REPRESENTANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB APELADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES DESPACHO Promova a Secretaria a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à Presidência desta egrégia Corte de Justiça, para admissibilidade do Recurso Especial interposto ao ID 13299246. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2020. CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA Desembargador relator